Tribunal: TJES
Processo: 5002028-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002028-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TEREZA MARIA BERTOLDI LORENZONI
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002028-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZA MARIA BERTOLDI LORENZONI

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA TRABALHO MÉDICO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TEREZA MARIA BERTOLDI LORENZONI
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 6408032 (autos de origem), proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” proposta por ela contra
UNIMED NORTE CAPIXABA TRABALHO MÉDICO
, registrada sob o n. 50007330320218080047, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 1189759) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; e 2) deve ser concedido a ela o benefício da gratuidade da justiça.

Requereu o provimento do recurso para reformar “a respeitável decisão (id. 6408032) interlocutória proferida pelo Juízo a quo, julgando procedente o pedido da Gratuidade de Justiça” (p. 6).

O

pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
foi
parcialmente
deferido
(
id 1193438, p. 2).

Contrarrazões
no id 1306042.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 16 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002028-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZA MARIA BERTOLDI LORENZONI

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA TRABALHO MÉDICO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Tereza Maria Bertoldi Lorenzoni
em razão da respeitável decisão proferida nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais” proposta por ela contra
Unimed Norte Capixaba Trabalho Médico
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; e 2) deve ser concedido a ela o benefício da gratuidade da justiça.

Requereu o provimento do recurso para reformar “a respeitável decisão (id. 6408032) interlocutória proferida pelo Juízo a quo, julgando procedente o pedido da Gratuidade de Justiça” (p. 6).

O recurso não deve ser provido.

O

art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No caso,
contudo,
o
s elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada pela agravante. Conforme foi salientado na respeitável decisão recorrida “a demandante, por mais de que seja arrimo de família, aposentada e profissional autônoma, possui o montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) disponibilizado em moeda corrente nacional declarados no último exercício financeiro (2019), o que não impede o pagamento das custas processuais prévias sem que isso implique em restrição ao acesso à Justiça ou mesmo risco a sua manutenção digna e de sua família. Tais dados foram extraídos do Id n.º 6366380”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002028-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZA MARIA BERTOLDI LORENZONI

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA TRABALHO MÉDICO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INFIRMADA
PELOS ELEMENTOS DE PROVAS
.

1. -
O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
No caso, o
s elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada pela agravante. Conforme foi salientado na respeitável decisão recorrida “a demandante, por mais de que seja arrimo de família, aposentada e profissional autônoma, possui o montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) disponibilizado em moeda corrente nacional declarados no último exercício financeiro (2019), o que não impede o pagamento das custas processuais prévias sem que isso implique em restrição ao acesso à Justiça ou mesmo risco a sua manutenção digna e de sua família. Tais dados foram extraídos do Id n.º 6366380”.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.